Tribunal: TCU
Processo: 027.192/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9110/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.192/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andre Davila Rodrigues Carneiro Sampaio (CPF XXX.986.181-XX); Genesio Rodrigo de Lira Santos (CPF XXX.990.084-XX); Guilherme Guerreiro Portella (CPF XXX.179.740-XX); Guilherme de Jesus Novaes (CPF XXX.707.526-XX); Junielli da Costa Siqueira (CPF XXX.276.987-XX); Lucas Bara Gomes (CPF XXX.851.078-XX); Lucas Morais Paixao (CPF XXX.267.515-XX); Nathan Portela Vieira Montino (CPF XXX.630.288-XX); Nicolle Mahala Carvalho de Moura (CPF XXX.818.272-XX) e Rafaela Silveira Menezes (CPF XXX.680.961-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.